Tribunal: TJES
Processo: 0001926-29.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001926-29.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WENDRYL FERREIRA LEMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO
– CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2
.
É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

3
.
Comprovada a falha na prestação do serviço pela explosão do transformador instalado em via pública, que ocasionou descarga elétrica atingindo o consumidor, além de danos materiais, não há que se falar em excludentes de responsabilidade por parte da concessionária.

4
.
O suposto problema relacionado à construção da varanda do imóvel, que teria resultado na aproximação indevida do poste de energia, não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pela explosão do transformador uma vez que a instalação e manutenção dos equipamentos de distribuição de energia são de sua competência exclusiva

5
.
Com relação aos danos materiais, não há controvérsia, uma vez que decorrem de prejuízo econômico efetivo sofrido pelo autor e comprovado nos autos, integrando o seu acervo patrimonial.

6
.
O dano moral,
in re ipsa
, decorre da gravidade do evento e do sofrimento suportado pelo consumidor, sendo devida a indenização fixada pelo juízo de origem, cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor por
WENDRYL FERREIRA LEMOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
condenando as requeridas de forma solidária ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária desde a citação
”.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que (i) preliminarmente, é parte ilegítima para integrar o polo passivo, pois a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o proprietário do imóvel onde ocorreram os fatos narrados; (ii) a condenação imposta deve ser reformada, pois não há dano moral ou material indenizável, uma vez que a situação enfrentada pelo autor decorre de culpa exclusiva de terceiros e não de ato ilícito praticado pela concessionária; (iii) a remoção e realocação da estrutura elétrica é um serviço particular, cuja execução depende de solicitação formal e dos custos a serem suportados pelo interessado, conforme estabelece o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; (iv) não há comprovação de que a rede elétrica tenha sido implantada em local indevido ou invadido área particular do autor, pois não há prova cabal da titularidade do imóvel e da delimitação exata dos limites da propriedade, o que impede a responsabilização da concessionária; e (v) o laudo pericial não atribui à EDP qualquer conduta culposa, pois não indica falha na instalação original da rede, tampouco demonstra que a estrutura representava risco ou irregularidade técnica no momento de sua implantação.

Contrarrazões em id. 12657134, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001926-29.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: WENDRYL FERREIRA LEMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor por
WENDRYL FERREIRA LEMOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “c
ondenando as requeridas de forma solidária ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária desde a citação
”.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que (i) preliminarmente, é parte ilegítima para integrar o polo passivo, pois a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o proprietário do imóvel onde ocorreram os fatos narrados; (ii) a condenação imposta deve ser reformada, pois não há dano moral ou material indenizável, uma vez que a situação enfrentada pelo autor decorre de culpa exclusiva de terceiros e não de ato ilícito praticado pela concessionária; (iii) a remoção e realocação da estrutura elétrica é um serviço particular, cuja execução depende de solicitação formal e dos custos a serem suportados pelo interessado, conforme estabelece o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; (iv) não há comprovação de que a rede elétrica tenha sido implantada em local indevido ou invadido área particular do autor, pois não há prova cabal da titularidade do imóvel e da delimitação exata dos limites da propriedade, o que impede a responsabilização da concessionária; e (v) o laudo pericial não atribui à EDP qualquer conduta culposa, pois não indica falha na instalação original da rede, tampouco demonstra que a estrutura representava risco ou irregularidade técnica no momento de sua implantação.

Pois bem.

De início, vale ressaltar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

In casu
, tendo em vista os argumentos lançados na exordial, conclui-se que a parte ora apelante é legítima para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual deve ser afastada tal tese processual.

Superado tal ponto, verifico que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, tendo em vista que o autor/apelado utiliza-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária. Além disso, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção dos arts. 12 e 14 do mesmo dispositivo legal.

Fixada essa premissa, passo a averiguar a existência da responsabilidade civil da recorrente.

É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

Veja-se:

(...) 1.
É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Na espécie, os documentos que acompanham a vestibular atestam, de forma satisfatória, a falha na prestação do serviço, notadamente o mal funcionamento da rede elétrica, inclusive, causando prejuízos à saúde do apelado, na medida em que foi atingido por uma descarga elétrica proveniente da rede de distribuição. Consta nos autos que o incidente resultou em lesões físicas ao consumidor, exigindo atendimento médico imediato e gerando sofrimento físico e emocional.

Assim, tal como na r. sentença ora objurgada, não há como afastar a responsabilidade – objetiva – da ora apelante pela situação fática versada nos autos. Inclusive, reputo pertinente salientar que, em situação similar, já proferi entendimento neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA
CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. 1. Na origem, a seguradora recorrida ajuizou ação de regresso em face da concessionária de serviço público recorrente, pugnando pelo ressarcimento dos valores despendidos em razão dos prejuízos sofridos por dois segurados advindos de danos elétricos; 2. O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal; 3. A
responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar
; (...). (TJES; APL 5006782-95.2022.8.08.0024; 1ª Câmara Cível ; Minha relatoria ; Data: 07/Dec/2022).

Ademais, o suposto problema relacionado à construção da varanda do imóvel, que teria resultado na aproximação indevida do poste de energia, conforme indicado no laudo pericial de id. 35620555, não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pela explosão do transformador uma vez que a instalação e manutenção dos equipamentos de distribuição de energia são de sua competência exclusiva. Isso porque, como bem destacado pelo magistrado, “
não é comum nem correto que ocorram explosões em transformadores instalados nos postes das vias públicas, sendo este, claramente, o real motivo do acidente
”. Nesse sentido o seguinte precedente:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO CONSEQUENTE À QUEDA DE GALHO SOBRE A REDE EXTERNA.
Sobrecarga que provocou incêndio em imóvel dos autores. Responsabilidade da concessionária reconhecida. Cabimento de indenização por danos materiais e morais.
Segunda verba reduzida, porém. Apelação parcialmente provida. (TJSP; APL 1004444-55.2015.8.26.0286; Ac. 11154040; Itu; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 08/02/2018; DJESP 15/02/2018; Pág. 2157)

Não obstante, rememoro que, de acordo com a letra do artigo 479 do CPC,

o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de prova, desde que indique na sentença os motivos o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo.
In verbis
:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Com relação aos danos materiais, não há controvérsia, uma vez que decorrem de prejuízo econômico efetivo sofrido pelo autor e comprovado nos autos, integrando o seu acervo patrimonial.

Já o dano moral é conceituado por Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, observo que em casos análogos, a jurisprudência possui entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, não há necessidade de demonstração do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, bem assim, pela natureza da atividade que causa risco ao direito de terceiros.
Situação dos autos na qual a autora sofreu uma queda e restou lesionada fisicamente em decorrência do estouro de um transformador de energia elétrica que era objeto de manutenção pela requerida no momento em que a demandante transitava pelo passeio público. Inversão do ônus da prova que ocorre ope legis, porquanto incidente na espécie o art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. Manutenção do dever de indenizar.
Danos morais
in re ipsa
configurados.
Quantum indenizatório. Critérios. Manutenção. Danos morais que se verificam in re ipsa, ou seja, decorrentes do próprio evento danoso sofrida pela autora, causando danos à sua integridade física e psíquica. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, além das peculiaridades de cada caso em concreto, deve o julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar a natureza jurídica da indenização. Danos materiais. Comprovação. Demonstradas as despesas realizadas pela autora em decorrência do acidente sofrido, deve ser ressarcida da respectiva quantia. Deram provimento ao recurso da autora e desproveram o apelo da requerida. (TJRS; AC 0356068-28.2016.8.21.7000; Lagoa Vermelha; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 23/11/2016; DJERS 28/11/2016)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela parte ora apelada, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários advocatícios em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da condenação fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)